Tribunal: TJSP
Processo: 2235916-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade – Exame pericial – Arguição da suspeição da Perita Oficial - Exceção rejeitada – Ausência de elementos aptos ao reconhecimento da alegada parcialidade – Manifestação técnica após determinação do Juízo – Decisão mantida – Recurso desprovido.